Tribunal: TJSP
Processo: 1032962-26.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Apelação Cível.

Ação de usucapião ordinária – Sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil – Recurso de apelação interposto – Indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado em segundo grau pela apelante – Não recolhimento do preparo no prazo concedido – Inobservância de

Ementa:
Apelação Cível.

Ação de usucapião ordinária – Sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil – Recurso de apelação interposto – Indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado em segundo grau pela apelante – Não recolhimento do preparo no prazo concedido – Inobservância de requisito de admissibilidade do recurso – Deserção caracterizada – Recurso não conhecido.

Não se conhece do recurso de apelação

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000757405
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032962-26.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
apelantes JOSEFA MARQUES DE OLIVEIRA, SERGIO RICARDO MARQUES DE
OLIVEIRA e ANELISE MARQUES DE OLIVEIRA, é apelado PEDRO LUIZ DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1032962-26.2017.8.26.0564 – São Bernardo do Campo
Apelantes: Josefa Marques de Oliveira e outros
Apelado: Pedro Luiz de Oliveira
Juíza Prolatora: Fernanda Yamako Nara
TJSP (Voto no 37.043)
Apelação Cível.
Ação de usucapião ordinária Sentença que extinguiu o
processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo
485, inciso IV, do Código de Processo Civil Recurso de
apelação interposto
Indeferimento do pedido de
concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado em
segundo grau pela apelante
Não recolhimento do
preparo no prazo concedido Inobservância de requisito
de admissibilidade do recurso Deserção caracterizada
Recurso não conhecido.
Não se conhece do recurso de apelação
1. Trata-se recurso de apelação interposto por Josefa
Marques de Oliveira e outros (fls. 330/336) contra a R. Sentença (fls.
315/316) que extinguiu, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485,
inciso IV, do Código de Processo Civil, a ação de usucapião ordinária que
movem em face de Pedro Luiz de Oliveira.
Processado o recurso, não foram apresentadas contrarrazões
(fls. 372).
Indeferida a concessão dos benefícios da justiça gratuita
pleiteada pelos apelantes (fls. 339), foi determinado o recolhimento do
preparo, sob pena de deserção (fls. 380/381). Contudo, o prazo transcorreu in
albis (fls. 383).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso não merece ser conhecido.
Os apelantes interpuseram o presente recurso e requereram,
preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Indeferido o pleito, foi determinado o recolhimento do
preparo, sob pena de deserção do recurso (fls. 380/381).
Os
recorrentes,
contudo,
deixaram
de
atender
a
determinação (fls. 383).
Logo, o presente recurso não merece ser conhecido,
porquanto configurada a deserção.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, não conheço do
recurso de apelação.
Christine Santini
Relatora